Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-54.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015070-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO RAMOS - CPF: 522.877.001-10 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ÚNICA ANOTAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Por se tratar de recurso interposto para discutir o
quantum
indenizatório, resta incontroversa a ilegalidade da negativação.

2.
É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

3.
Por
serem as únicas anotações
, o v
alor indenizatório deve ser readequado ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

4.
Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos da petição inicial para declarar a inexistência do débito sub judice e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir o
quantum
indenizatório fixado.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in
re

ipsa
,
quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de
precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2
. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023)

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 13/10/2022;
AgInt
no
AREsp
1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
09/12/2019;
AgInt
no
AREsp
1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019,
DJe
25/04/2019;
AgInt
no
AREsp
1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
28/08/2018;
REsp
1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Em consulta ao extrato de negativações acostado na inicial, verifica-se que
as únicas restrições existentes são as

sub judice
.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada
a
majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de majorar os danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023